Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001059-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (AGRAVANTE), JOAO ROQUE NABARRETE - CPF: 009.065.351-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.109.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL N. 1001059-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

ROGERIO NABARRETE

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O WRIT SEM EXAME DO MÉRITO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – DENUNCIA OFERTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se permite o prosseguimento de
habeas corpus
extinto sem exame do mérito, quando o seu objeto é insurgência contra demora no oferecimento da denúncia, e, sendo esta ofertada, encerra-se a fase de persecução inquisitorial.

Conforme entendimento pacífico das Cortes de Justiça resta superada a alegação de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial quando ocorre o oferecimento da denúncia, e, no caso, recebida pelo magistrado e determinada a realização da audiência de instrução e julgamento para data próxima.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental manejado por ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

em favor de
ROGÉRIO NABARRETE,
contra a decisão monocrática subscrita por este Relator, que
extinguiu sem exame do mérito o HC 1001059-91.2021.8.11.0000
, impetrado em prol de ROGERIO NABARRETE, sob o enfoque de suposto constrangimento ilegal quanto ao
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.

Em suas razões, o Agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não se levou em consideração os fatos postos no
writ
, sendo que a extinção prematura do remédio heroico teria violado o princípio da colegialidade ao retirar dos demais membros do órgão fracionário a análise do pedido.

Ratifica o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia o que validaria a análise e concessão da ordem para liberdade do paciente.

Ao final, pede que seja conhecido e concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja concedida liberdade provisória ao paciente.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Parecer, pela improcedência do agravo regimental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021